Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711768-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA, EDILSON LOPES DE MENDONCA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, JORGE DIAS MACHADO, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, LUIZ DA COSTA BARBOSA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001361-59.1995.8.07.0001, estabeleceu os parâmetros para a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. O agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de expurgos inflacionários e que o juízo determinou a aplicação de índice dos juros de mora da caderneta de poupança a partir de julho de 2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Houve determinação de suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, ao qual foi concedido efeito suspensivo pelo eminente Min. Relator Luiz Fux, vez que a solução para as questões tratadas no presente recurso dependeria da decisão final da Corte Suprema sobre o tema em julgamento (ID. 10700071). Levantada a suspensão, os autos retornaram conclusos (ID. 15566164). Em consulta processual verifica-se que, nos autos de Primeira Instância, após o transcurso da suspensão e determinada a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial obedecendo aos parâmetros estipulados pela decisão agravada (IDs. 34180658 e 36401603 dos autos originais), o Distrito Federal, ora agravante, apresentou concordância com os valores encontrados pelo órgão auxiliar do Juízo (IDs. 57546678 e 60832485). Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 10:33:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador